Tribunal: TJBA
Processo: 8004838-22.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004838-22.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: DALCY ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
GISELE SILVA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). IMPLEMENTAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL PREVISTO EM LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016). INTERAÇÃO ENTRE NORMAS FEDERAIS E MUNICIPAIS. TEMA 911 DO STJ E ADI 4167 DO STF. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que concedeu a segurança em favor de servidora pública (professora), determinando o recálculo do vencimento básico referente ao ano de 2024.

2. A controvérsia reside na aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério, acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento) e do respectivo escalonamento de níveis e referências, conforme estabelecido nos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Carreira do Magistério de Guanambi).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) Se a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir; (ii) Se o Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008) possui reflexo automático em toda a carreira do magistério municipal, independentemente de previsão em lei local; (iii) Se o Município pode se escusar do cumprimento da lei local sob o fundamento de limitação orçamentária e observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de Falta de Interesse de Agir: Rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou que a contestação de mérito pela Administração Pública no bojo do processo judicial supre a necessidade de prévia provocação administrativa, configurando o interesse processual pela resistência à pretensão.

5. Piso Nacional e Reflexos na Carreira: A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o valor mínimo para o vencimento básico inicial. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), a repercussão do piso sobre as demais classes e níveis da carreira não é automática por força da lei federal, mas torna-se obrigatória quando houver previsão expressa na legislação local.

6. Legislação Municipal Específica: No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.089/2016 não apenas adotou o piso nacional, mas estabeleceu que o vencimento inicial seria o valor do piso nacional acrescido de 50%, garantindo ainda o escalonamento vertical e horizontal. Portanto, o direito da impetrante decorre da conjugação da norma nacional (parâmetro) com a norma local (vínculo de carreira).

7. Impacto Financeiro e LRF: A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça orienta que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a despesas com pessoal, não servem de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei, especialmente quando não demonstrada a incapacidade financeira absoluta ou a nulidade da lei instituidora do benefício.

8. Segurança Concedida: Demonstrado o direito líquido e certo ao recálculo do salário-base conforme os critérios da lei local de regência, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A resistência ao mérito da demanda em sede de informações no Mandado de Segurança afasta a alegação de carência de ação por falta de prévio requerimento administrativo. 2. Embora o Piso Nacional do Magistério não tenha reflexo automático em toda a carreira por força exclusiva da Lei Federal nº 11.738/2008, a existência de lei municipal prevendo o escalonamento e o pagamento de percentual adicional sobre o piso assegura ao servidor o direito ao recálculo de seus vencimentos conforme a estrutura da carreira local."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8004838-22.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e como Apelada
DALCY ROSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)